Tribunal: TJDFT
Processo: 0705371-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705371-94.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIO FERREIRA PONTEIRO APELADO: WELLEN RIBEIRO DE OLIVEIRA 06568201103, TANILA RIBEIRO DE RESENDE, RAIMUNDO WLADIMIR DE OLIVEIRA MOREIRA DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Mário Ferreira Ponteiro contra a sentença da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que julgou extinto o feito, sem apreciação do mérito (ID no 25264912, págs. 1-3). 2. O apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais. Os honorários advocatícios não foram fixados, uma vez que a relação processual não foi estabelecida. 3. O recorrente não comprovou a regularidade do preparo no ato de interposição do recurso, mas pleiteou a concessão da gratuidade de justiça. Com o intuito de verificar os requisitos necessários para a concessão do benefício, o apelante foi intimado para apresentar documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência de renda, sob pena de indeferimento (ID no 25330193, págs. 1-2). 4. O prazo concedido transcorreu sem manifestação, nos termos da certidão de ID no 25647039. 5. É o necessário, cumpre decidir. 6. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 7. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 8. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão n. 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 9. Não há suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 10. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 11. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 12. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 13. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 14. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 15. O apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que é hipossuficiente de renda, pois apesar de regularmente intimado, não apresentou os documentos indispensáveis à demonstração que faz jus ao benefício (ID no 25647039). Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1223168, 07192330920198070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 18. A declaração prestada pela parte tem presunção relativa de veracidade e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício ou não houver a comprovação documental da sua necessidade: Acórdão no 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. DISPOSITIVO 19. Indefiro o benefício da gratuidade de justiça diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua concessão. 20. Intime-se o apelante, Mário Ferreira Ponteiro, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, § 2o). 21. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO